Tribunal: STF
Processo: Rcl 47815
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER RECURSAL DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental não conhecido.